Tribunal: STF
Processo: RHC 242931
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 875.752/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AÇAÍ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO. ELEMENTO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.



    1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a maior periculosidade do agravante, revelada pela posição de destaque ocupada em organização criminosa de caráter transnacional; sendo inviável a esta Corte, com relação à alegação de fato novo, tratar de questão que nem sequer foi submetida à apreciação da Corte a quo.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 73).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que:



    [...] a assertiva de que o recorrente pretenderia se esquivar de eventual e futura aplicação da lei penal não passa de uma rematada e inservível ilação, pois não assentada em qualquer fato concreto.



    Por evidente, a circunstância de o paciente ser estrangeiro – inclusive, como no caso de WASSEM, residente no exterior – nunca poderia servir de pretexto para o seu encarceramento antecipado, consoante essa Suprema Corte já sedimentou (doc. 78, pp. 9-10).



    Nesse contexto, relata:



    Imediatamente quando soube das injustas acusações que passou a sofrer, WASSEM contratou advogados para representá-lo perante as Cortes brasileiras e compareceu espontaneamente aos autos do processo, tornando desnecessária a expedição de carta rogatória para a sua citação. Mais ainda, fez questão de ser interrogado, tendo o ato sido realizado por videoconferência, e respondeu a todas as perguntas formuladas na ocasião.



    Convenhamos, Excelências: a conduta é diametralmente oposta à de quem pretende dificultar o trâmite processual, ou se esquivar de sua (inexistente) responsabilidade criminal (doc. 78, pp. 12-13).



    Em seguida, sustenta:



    Além de factualmente equivocada, a simples invocação da suposta posição do recorrente em hipotética organização criminosa nunca poderia, por si só, legitimar o decreto de prisão cautelar.



    Caso contrário, se ressuscitaria a nefasta prisão preventiva obrigatória, alheia à comprovação da necessidade concreta da medida. Sim, pois bastaria que o réu fosse acusado por determinado suposto crime ou suposta posição hierárquica em grupo criminoso para que, automaticamente, a sua custódia cautelar fosse determinada.



    Com todas as vênias, afronta o postulado constitucional da presunção de inocência afirmar que alguém pode ser preso pelo simples fato de ser apontado – em denúncia ainda nem sequer julgada em primeira instância – como chefe de uma organização.



    Indaga-se então: qual é a diferença desse proceder para a vetusta prisão preventiva obrigatória? Rigorosamente nenhuma, exceto o fato de que esta última ao menos tinha previsão legal (ainda que inconstitucional).



    A conduta increpada a WASSEM na denúncia – da qual ele se presume (e é) inocente – poderia, no máximo, constituir o fumus comissi delicti, sem o qual a prisão cautelar não poderia ser sequer cogitada; nunca, porém, o periculum in mora, sob pena de se transformar a prisão processual em inadmissível aplicação antecipada de pena (doc. 78, pp. 16-17).



    Ademais, assevera que:



    [...] rigorosamente nada no decreto prisional evidencia o risco de reiteração delitiva por parte de WASSEM – mesmo porque ele nunca praticou crime algum. Ao reverso, basta ler a decisão de custódia para se constatar que todos os supostos fatos nela contemplados são muito anteriores ao decreto prisional, datado de junho de 2023.



    Especificamente quando trata de WASSEM, o decreto preventivo nem sequer indica a prática de outra conduta em tese delitiva distinta do único evento de traficância que ele é (absurdamente) acusado de haver financiado, e que data do longínquo mês de dezembro de 2020.



    Por isso mesmo, no que voltada contra o recorrente, a decisão em nenhum momento se fundamenta em risco de recidiva criminosa, e não aponta qualquer conduta concreta de WASSEM que respaldaria esse temor (doc. 78, p. 18). 



    Outrossim, ressalta que não existe contemporaneidade no decreto de prisão preventiva:



    Primeiro porque WASSEM já era investigado pelo menos desde setembro de 2022, data da Informação de Polícia Judiciária 78/2022, conforme a denúncia registrou de modo inequívoco:



    [...]



    Segundo porque, antes e depois da qualificação de WASSEM como investigado, nunca se demonstrou a necessidade cautelar do seu encarceramento preventivo. Em palavras diversas, é cristalino que, desde que se formaram e avolumaram os supostos indícios que levaram WASSEM ao banco dos réus, não ocorreu um só fato que permitisse afirmar – e não simplesmente presumir – que a liberdade do recorrente traria perigo para a sociedade.



    [...]



    Os supostos indícios de autoria já existiam muito antes do decreto de prisão; o que não existia, nem antes nem depois da “confirmação” de tais indícios, eram os “fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, exigidos pelo art. 315, § 1º, do CPP (doc. 78, pp. 24-26).



    Por fim, salienta que:



    [...] a decisão de custódia não só deixou de observar o pleno cabimento das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, como não gastou uma única linha para justificar a sua não aplicação em prol do ora recorrente.



    Sucede que o art. 282, § 6º, do CPP não dá margem a dúvidas quando estatui que “o não cabimento da substituição [da prisão preventiva] por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    Por conseguinte, ao omitir os motivos pelos quais deixou de substituir a ordem de custódia por outras cautelares, a r. decisão segregatória padece de nulidade, a qual não poderia ser – e realmente não foi – sanada pelas instâncias superiores, sob pena de mais uma indevida inovação de fundamento em sede de habeas corpus (doc. 78, p. 27).



    Ao final, requer:



    i) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO PRISIONAL, COM A REVOGAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO COLEGIADO DA ORDEM, DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, em razão de estar submetido a manifesto constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para mantença da prisão, expedindo-se o imediato o alvará de soltura, em favor do recorrente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP);



    ii) no mérito, que seja ratificada a liminar, caso deferida, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS em razão da ausência de fundamentação idônea para mantença da prisão, expedindo-se o imediato o alvará de soltura, em favor do recorrente ou, subsidiariamente, sejam APLICADAS UMA OU MAIS DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP [...]. (Doc. 78, pp. 29-30).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Como já dito, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante, observa-se que o Juízo singular logrou demonstrar a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública, ao fazer referência a elementos concretos aptos a evidenciarem a maior periculosidade do acusado, em especial o fato de ocupar posição de destaque em organização criminosa de caráter transnacional; não havendo falar em ausência de contemporaneidade quando os indícios de autoria se confirmaram no decorrer das investigações, o que parece ser o caso dos autos.



    [...]



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 74). 



    Os fundamentos da prisão preventiva foram examinados com mais detalhamento na decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator:



    Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista, cuja manifestação acolho como razão de decidir (fls. 532/539 - grifo nosso):



    [...]



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias demonstraram a existência dos pressupostos e da necessidade da prisão cautelar.



    Ao paciente são atribuídas as práticas dos crimes dos artigos 36 c/c artigo 40, incisos I e III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §§ 3º e 4º, incisos III, IV e V, da Lei nº 12.850/13, que admitem a prisão preventiva (CPP, art. 313, I).



    O Juízo de 1º grau decretou a prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos (fls. 143/147 - grifos nossos):



    Pois bem. Conforme se verifica dos autos, foi proferida decisão em 07/02/2023 nos autos 5009084-22.2022.403.6119 (ID 274542833), com base nas informações trazidas pela autoridade policial, deferindo parcialmente o requerimento do MPF para determinar a prisão preventiva de MARCELO DE PINHO MELO e RODRIGO DA SILVA ARRUDA CAMARA, bem como a busca e apreensão nos endereços de todos os investigados.



    Com efeito, conforme informações trazidas pela Autoridade Policial nos autos nº 5009084-22.2022.403.6119 cargas de sucos de açaí teriam sido adquiridas pelo grupo criminoso e recebidas em Pindamonhangaba/SP e Rio de Janeiro/RJ para posterior inserção de material entorpecente e destinação ao exterior. Foram realizadas diversas diligências, e, em síntese, constam dos autos as seguintes suspeitas em relação aos investigados:



    (...)



    WASEEM SADDIQUE – Nestes autos: Informação de Polícia Judiciária nº 78/2022 - UADIP/DEAIN/SR/PF/SP (ID 288139714 - Pág. 70/76), observou-se inicialmente a possível ligação deste caso com a organização criminosa alvo da Operação Tentáculos, que tramitou junto à 2ª Vara Federal de Guarulhos, relacionada aos autos da cautelar nº 5005519-21.2020.403.6119 (ação principal nº 5001117-91.2020.403.6119). Naqueles autos, figuraram como réus os indivíduos Ali Mazloum, Hassan Mazloum, Rida Riyad Sawan e, de acordo com o depoimento do réu Rida Riyad Sawan, WASSEM SADDIQUE teria participado ativamente do tráfico envolvendo a mula Taís, recrutada para levar uma mala com cocaína para Portugal, mesmo destino da droga apreendida nesses autos. Oficiou-se ao hotel Cadoro a pedido da defesa do réu Ali Mazloum, que informou que a estadia de WASEEM SADDIQUE ocorreu em 22/02/2019 e que MARCELO DE PINHO MELO teria sido o responsável pelo pagamento da hospedagem de WASEEM SADDIQUE. Verificou-se que WASEEM SADDIQUE é sócio da empresa HT Development Ltda, o qual DOTCHE AKODA seria o administrador, empresa possivelmente utilizada para a lavagem de dinheiro do tráfico. Em relação a essa empresa, conforme analisado na Informação de Polícia Judiciária nº 55/2023 UADIP/DEAIN/SR/PF/SP (ID 288139867, fls. 38/84), foi encontrada uma procuração outorgada por WASEEM SADDIQUE, em 22 de novembro de2017, na qual constitui MARCELO como seu procurador com “amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo na qualidade de sócio majoritário da empresa HT Development LTDA. Informação de Polícia Judiciária 64/2023 – ID 288139714 – Pág. 77/88 - Dados do passaporte de WASEEN SADDIQUE.



    Ressalto que para que haja o decreto de prisão preventiva, devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: a) indícios de materialidade e autoria (fumus comissi delicti – pressuposto da prisão preventiva), bem como a aferição de risco b1) à ordem pública, b2) à ordem econômica, b3) à aplicação da lei penal ou b4) à instrução processual (periculum libertatis – requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado).



    Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal.



    No caso presente, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do art. 313, inciso I do CPP. Por outro lado, estão presentes na espécie também o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    Há prova da materialidade delitiva, que se revela pelo laudo pericial de ID 47041057, fls. 10/15, e indícios suficientes de autoria, tendo em vista os elementos colhidos na investigação sobre a negociação das cargas de sucos de açaí e posterior inserção de material entorpecente para destinação ao exterior, demonstrados na investigação e principalmente após as interceptações telefônicas e telemáticas e os afastamentos de sigilos fiscal e bancário).



    Quanto aos requisitos cautelares da prisão preventiva, sua presença deve ser apurada à luz das alterações promovidas pelas Leis 12.403/11 e 13.964/19, que alteraram o Código de Processo Penal, estabelecendo requisitos para a manutenção da prisão e prevendo a possibilidade da adoção de medidas cautelares diversas e menos gravosas, desde que sejam suficientes para afastar o referido periculum libertatis.



    Verifico que o investigado DOTCHE AKODA seria contador da TRIPSAVE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. Após análise de seu celular, há indicação de demonstração de interesse na carga de açaí logo após a apreensão investigada e recebimento de valores expressivos possivelmente provenientes da prática de tráfico de drogas.



    A análise do celular apreendido com o investigado DOTCHE AKODA (ID 288140069 – Pág. 10/18), foram encontradas troca de mensagens com uma pessoa identificada como “Asse Importação” ocorrida em 05/11/2020, DOTCHE manda um áudio se apresentando e informando querer usar o serviço da assessoria para auxiliá-lo na compra de uma empresa na aérea de importação e exportação. Consta também conversa em áudio em 04/12/2020, poucos dias após a apreensão da carga investigada, com o contato IVAN: ““Boa tarde .. Agora vamos trabalhar.. A empresa aqui está exportando suco de açaí...e numa das caixa a receita federal encontrar um líquido suspeito e aprendeu a mercadoria.. Vc conhece alguns agente de peso que pode resolver essa situação para a empresa? Se conhece, como seria possível e quanto cobraria vc e os envolvidos para tirar a empresa só sufoco”. IVAN responde apenas no dia 07/12/2020 e, provavelmente, já suspeitando se tratar de algo ilícito, replica de forma lacônica: “ Tudo é suco,? Se sim é só provar que suco. Se Não for realmente não consigo ajudar”. O que demostra preocupação de DOTCHE com a carga apreendida.



    Consta dos autos na Informação 57/2023 (ID 288139714 – Pág. 04/69) declaração de Fernando Fernandes, sócio com Marcelo na loja de Baterias Barão 799, local do armazenamento das mercadorias recebidas pela empresa de sucos de açaí no Rio de Janeiro. Fernando esclarece as participações dos acusados MARCELO RODRIGO e DOTCHE AKODA. Também citou uma pessoa conhecida como SID, como sendo a pessoa que mandava na operação, cito alguns trechos do depoimento:



    “(...) Fernando Fernandes 10:17 E quem mandava, na operação era um tal de SID. Eles só falavam com esse cara em inglês. O tempo todo. Né? Eu não entendia nada. Delegado Felipe Lavareda 10:26 Hã? Fernando Fernandes 10:29 Então, quem comprava as coisa pra esse tal desse de SID era o Rodrigo. Mandava e-mail... O Rodrigo nem ficava no galpão. O Rodrigo ficava na casa do Marcelo.



    (...) Fernando Fernandes 14:12 Não. Mas, ele falava muito no nome do contador. Que o contador cobrou alto, né? O valor do que do que ele precisava fazer. Delegado Felipe Lavareda 14:22 Era Dotche, dotche Akoda.



    Não? Fernando Fernandes14:24 Isso! Acho angolano. Acho que é dotche. É isso aí. Não? O sobrenome eu não sei, tá. Mas Dotche aí..



    (...)”



    Conforme consta das investigações, WASSEM SADDIQUE (vulgo SID) seria o líder do grupo, o contato no exterior, quem efetivamente encomenda e paga pela droga. Nota-se que WASEEM SADDIQUE é sócio da empresa HT Development LTDA (CNPJ nº 07.570.819/0001-33), com capital social de R$ 10.000.000,00, da qual o denunciado DOTCHE AKODA seria administrador (ID 288139867 – Pág. 76).



    No depoimento prestado por RODRIGO perante a autoridade policial, ele confirmou que MARCELO DE PINHO MELO era amigo de ALI MAZLOUM, HASSAN MAZLOUM e RIDA RIYAD SAWAN (ID 288140037 – Pág. 18), todos envolvidos no tráfico internacional de cocaína cometido por TAIS CRISTINA (2ª Vara Federal de Guarulhos - processo nº 500551921-2020.4.03.6119), e com estreito relacionamento com WASSEM SADDIQUE. Além disso, RODRIGO confirmou seu relacionamento com WASSEM SADDIQUE.



    Consta, também, na Informação de Polícia Judiciária nº 54/2023 (ID 288139802, fls. 64/65), conversas entre MARCELO e RODRIGO, em janeiro de 2021, mensagens que trocou com terceiro, dizendo que espera receber dinheiro de SID (WASEEN SADDIQUE) para pagar as pessoas que trabalham para ele no galpão e para movimentar seus negócios.



    Segundo a investigação são citados valores na ordem de um milhão e um milhão e quinhentos mil reais, que seriam valores a serem recebidos por MARCELO, por SID (WASEEN).



    Relevante destacar também, a confirmação documental que SID se trata de WASEEN SADDIQUE. Pois, quando MARCELO pede uma foto do passaporte de SID, ele a encaminha, identificando-se como Waseen Saddique, conforme consta do ID 288139867 - Pág. 6/9.



    Nota-se que os denunciados são apontados como integrantes de organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo responsáveis pela remessa de 197.494g de cocaína para Portugal, circunstâncias que evidenciam ser adequada a manutenção e decretação da prisão preventiva neste momento.



    Assim, tenho que a manutenção da prisão de MARCELO DE PINHO MELO e RODRIGO DA SILVA ARRUDA CAMARA, bem como a prisão preventiva de DOTCHE AKODA e WASSEM SADDIQUE se justifica para evitar que tais investigados não se esquivem da investigação e da eventual punição pelo seu crime caso se comprove que fazem efetivamente parte de uma organização criminosa de tráfico transnacional de drogas. Pois, bom repisar, que ambos os últimos são estrangeiros, o primeiro angolano, o segundo, britânico e o WASSEM tem registro de saída no Brasil desde setembro de 2022, sem notícias de reingresso (ID 288139714 - Pág. 87). Por fim, ainda, evita que eliminem provas que podem ser usadas para identificar os demais membros da organização.



    Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal, para o fim de manter as prisões preventivas dos investigados MARCELO DE PINHO MELO e RODRIGO DA SILVA ARRUDA CAMARA e decretar as prisões preventivas de DOTCHE AKODA e WASSEM SADDIQUE.



    [...]



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos, o papel de líder do grupo criminoso e a quantidade de drogas apreendidas. Vejamos (fl. 453/455 - grifo nosso):



    De partida, a decretação da prisão preventiva pela autoridade impetrada está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de forma concreta e com respaldo em análise fática e jurídica, demonstrando os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar.



    Os crimes do artigo 36 c/c artigo 40, incisos I e III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 2º, §§ 3º e 4º, incisos III, IV e V, da Lei nº 12.850/13, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, presente, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Verifica-se presente o fummus comissi delicti prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estes demonstrados não só com base em depoimentos de outros investigados, como alegam os impetrantes, mas também com lastro em interceptações telefônicas e telemáticas e quebra de sigilos fiscal e bancário.



    As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são, por si só, circunstâncias impeditivas da segregação cautelar, mormente diante da existência de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional, como observado na hipótese.



    Como apontado pelo Ilustre Procurador Regional da República (ID 278662462 p. 02/03), há indícios de que o paciente “em momento anterior ao dia 1º de dezembro de 2020 até, ao menos, abril de 2023, exerce(u) o comando da organização criminosa de caráter transnacional...”.



    Com relação à materialidade e aos indícios de autoria, com base nas interceptações autorizadas, destacou-se na decisão proferida pelo Juízo “a quo” (ID 278325632 p. 07/08): (...)



    No que se refere ao periculum libertatis, extrai-se da decisão impugnada que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    De fato, a expressiva quantidade de droga apreendida e a ocultação do entorpecente em caixas de sucos de açaí para facilitar o transporte, além do histórico dos investigados apurado na operação policial, denotam a possível existência de organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime do tráfico transnacional de drogas. De se ressaltar o relevante papel atribuído ao paciente na consistente denúncia, de financiamento e comando das ações criminosas.



    Entendo necessária a manutenção da medida cautelar restritiva da liberdade em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente encontrada.



    Destarte, resta evidente a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas, eis que se revelam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.



    Não há, portanto, qualquer elemento novo neste “habeas corpus” capaz de modificar o entendimento do Juízo “a quo”, que de forma fundamentada decretou a prisão preventiva.



    Estão presentes e demonstradas razões concretas para a manutenção da prisão preventiva do paciente, necessária para garantia da ordem pública. Cabe lembrar que a garantia da ordem pública significa a preservação da própria segurança pública.



    As circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. O paciente é um dos líderes de uma organização criminosa voltada ao crime de tráfico internacional de drogas, sendo o responsável pela exportação da cocaína para a Europa. As drogas eram exportadas para Portugal em caixas de suco de assaí. O paciente, também, era responsável por ser o contato internacional do tráfico de drogas e financiar a organização criminosa. Tais fatos denotam a necessidade da manutenção da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    A prisão preventiva não se revela desproporcional, considerando-se as penas cominadas aos inúmeros crimes atribuídos ao recorrente, praticados no contexto de organização criminosa. A custódia permanece, como referido, essencial para garantir a ordem pública, não sendo adequada sua substituição por medidas cautelares mais brandas. A desarticulação definitiva do esquema criminoso é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva de membros de organização criminosa. Nesse sentido:



    [...]



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a necessidade da prisão preventiva, no contexto examinado, permanece atual.



    As modificações no CPP, trazidas pela Lei nº 13.964/2019, incorporaram exigências já adotadas na jurisprudência, acerca de motivação em fatos novos ou contemporâneos e vedação de considerações genéricas sobre gravidade abstrata do crime (CPP, Artigos 312, § 2º; 315).



    Na linha da atual jurisprudência do STF sobre o tema, “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC 185893 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021).



    No caso dos autos, as instâncias de origem afirmaram que, o paciente tem registro de saída no Brasil desde setembro de 2022 e há necessidade de se evitar a eliminação de provas que podem ser usadas para identificar os demais membros da organização, demonstrando a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade dos fundamentos que justificam a sua decretação.



    O STJ possui jurisprudência no sentido de que, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC n. 826.956/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).



    O exame da alegada insuficiência do conjunto probatório, ultrapassa os limites do habeas corpus, que não comporta debate e desate de matéria controversa sobre prova, nos termos da jurisprudência desse STJ. Não se divisa, portanto, constrangimento ilegal a suscitar a concessão da ordem.



    [...]



    Realmente, há motivação idônea e suficiente a amparar a prisão cautelar do paciente, qual seja, a sua periculosidade concreta, revelada pela posição de destaque ocupada em organização criminosa de caráter transnacional - posição essa que, pelo que se tem da denúncia, foi exercida até pelo menos abril de 2023 -, valendo observar que, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (AgRg no HC n. 842.384/CE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023).



    Outrossim, temos dito que não há falar em ausência de contemporaneidade quando os indícios de autoria delitiva apenas se confirmaram no decorrer das investigações, após perícia telemática, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória quando do oferecimento da denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema (EDcl no AgRg no RHC n. 175.711/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2023), o que parece ser o caso dos autos.



    Ante o exposto, acolho o parecer e denego a ordem de habeas corpus (art. 34, XX, do RISTJ). Fica prejudicado o pedido formulado às fls. 476/527 (doc. 45 — grifos no original). 



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do STF, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração crim